Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-94.2024.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001185-94.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO CARLOS SOARES BETTES - CPF: 424.287.001-97 (RECORRENTE), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1001185-94.2024.8.11.0014
.

Origem: Núcleo Digital de Justiça dos Juizados Especiais.

Recorrente: CELIO CARLOS SOARES BETTES.

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA PROTELATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO FORO DE POXORÉU. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em incompetência territorial, e impôs multa por embargos de declaração considerados protelatórios. A demanda versa sobre suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica em imóvel situado no município de Poxoréu/MT. O recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do foro local e o afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado Especial do foro de Poxoréu/MT para processar e julgar ação relativa à suspensão de fornecimento de energia elétrica em imóvel situado naquele município; (ii) verificar se é cabível a imposição de multa por suposta interposição protelatória de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 4o da Lei no 9.099/95 permite ao autor propor a ação no foro do local da ocorrência do fato ou onde a obrigação deve ser satisfeita. Como o fornecimento de energia foi interrompido em imóvel situado em Poxoréu/MT, e a concessionária mantém agência local, a escolha do foro é legítima.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece como válida a opção do autor pelo foro onde se localiza a unidade consumidora e a ocorrência do fato danoso, afastando a incompetência territorial inicialmente reconhecida.

5.

A imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC pressupõe caráter manifestamente protelatório nos embargos, o que não se verifica quando os argumentos apresentados são consistentes e convergem com os fundamentos do recurso inominado, revelando ausência de intuito procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial do local onde ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica e onde a concessionária mantém agência é competente para processar e julgar a ação, nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/95.

2.

Não se justifica a imposição de multa por embargos de declaração quando estes são fundamentados em questões relevantes e não evidenciam caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 4o e art. 51, III; Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1493638/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2103436/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29.04.2024; TJ-MG, EDcl no 5003198-29.2018.8.13.0183, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 27.11.2024; TJMT, RI no 1029592-54.2021.8.11.0002, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 10.06.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n. 9.099/95
.

O recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a competência do foro de Poxoréu para julgamento da lide com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau para novo julgamento, bem como requer o afastamento da multa protelatória imputada na decisão de Embargos de Declaração.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto.

Colendo Pares:

Trata-se de Ação Indenizatória na qual o recorrente alega, em síntese, que
adquiriu o imóvel localizado na
Rua E, Quadra 08, Lote 03, Bairro Vale Verde, município de Poxoréu-MT, e que na data de 21.05.2021, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso em razão de débitos anteriores vinculados a um terceiro chamado Célio Silveira de Moura, suposto titular da Unidade Consumidora no 6/2283422-0.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo com a seguinte fundamentação:

(...)
Trata-se de “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” proposta por
CELIO CARLOS SOARES BETTES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ambos qualificados nos autos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que a parte autora
informa e

demostra, documentalmente, possuir residência fixa no município de Primavera do Leste/MT
(Id. 172495942 e 172495951).

Logo, o foro competente será a Comarca de Primavera do Leste/MT, nos termos do artigo 4o da Lei n.o 9.099/95:

Art. 4o. É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Nesse mesmo sentido, vem, o Enunciado Cível no 89 do FONAJE, vejamos:

“A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.”

Vale salientar que a escolha de município que não seja aquele onde a parte autora mora viola o princípio do juiz natural
, isso porque a Lei dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/1995) visa a facilitar a defesa dos interesses da parte autora, e não a locomoção de seu patrono ou escolha da decisão mais favorável.

Neste contexto, é certo que o reconhecimento da incompetência deste Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais é medida que se impõe,
já que a Comarca de Primavera do Leste não integra o Núcleo de Justiça Digital, consoante previsão expressa na Resolução TJMT/OE n. 08 de 04 de julho de 2023
, que dispõe sobre a suspensão da competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais nas unidades judiciárias das Entrâncias Inicial e Intermediária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso III, da Lei n.o 9.099/95, transcrito:

Art. 51 da Lei 9.099/95. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

III – quando for reconhecida a incompetência territorial.

Por todo o exposto, em razão da
incompetência territorial
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso III, da Lei n.o9.099/95. (...)”.

A parte recorrente distribuiu a presente ação com a finalidade de discutir a ilegitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica de imóvel localizado na cidade de Poxoréu, cuja propriedade lhe pertence.

Nos termos do art. 4o, da Lei no 9.099/95, à propositura da reclamação pode nos seguintes lugares:

Art. 4o. É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

No caso dos autos, a recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica tem agência na cidade de Poxoréu, e o fato ocorreu nesse município, ou seja, a obrigação deve ser satisfeita nele, razão pela qual não há que se falar em competência do juízo de Primavera do Leste.MT, pelo simples fato do recorrente residir nele.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 4.o, I, DA LEI 9.099/95. DOMICÍLIO DO RÉU OU A CRITÉRIO DO AUTOR, ONDE ESTE POSSUA FILIAL, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SUCURSAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 o, I, da Lei 9.099/95
.

2. Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal nesta cidade de Várzea Grande/MT, torna-se competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029592-54.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Sendo assim, o recorrente preencheu os requisitos elencados nos incisos I e II, ao escolher o foro de Poxoréu para apreciar a causa, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Núcleo Digital de Justiça dos Juizados Especiais para apreciar a causa.

Em relação ao pedido de afastamento da multa protelatória fixada na decisão de Embargos de Declaração, tenho pelo seu afastamento, pois os embargos de declaração opostos pela parte recorrente basearam-se em fundamentos juridicamente relevantes e consistentes, idênticos aos ora expostos no recurso inominado, não se vislumbrando o caráter protelatório que justificaria a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

A propósito:

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS FIXADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, que majorou a condenação ao pagamento de danos morais. A parte embargante apontou omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, fixada na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de afastamento da multa imposta na origem, e, em caso afirmativo, se é possível a exclusão da penalidade, diante da inexistência de caráter protelatório na oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação, no acórdão, de pedido expressamente formulado pela parte quanto ao afastamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

4.

A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios depende da identificação de dolo ou abuso processual, o que não se evidencia no caso concreto.

5.

Os embargos foram interpostos com intuito legítimo de esclarecimento, sem intuito de retardar o andamento do processo, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1493638/SP e AgInt no REsp 2103436/SE).

6.

O afastamento da multa é também compatível com a jurisprudência estadual, que reconhece não haver presunção de protelatoriedade apenas pela interposição dos aclaratórios (TJ-MG, Embargos de Declaração no 5003198-29.2018.8.13.0183).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

Omissão se configura quando o acórdão não aprecia pedido expresso de afastamento de multa por embargos de declaração fixada em primeiro grau.

2.

A multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil somente é cabível quando demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que não se verifica quando estes são interpostos com o objetivo legítimo de esclarecimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1493638/SP, Relatora

Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2103436/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 29.04.2024; TJ-MG, Embargos de Declaração no 5003198-29.2018.8.13.0183, Relator Marcos Henrique Caldeira Brant, julgado em 27.11.2024.

(N.U 1055877-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

No que tange ao pedido de tutela de urgência, cabe mencionar, que ele deve ser apreciado junto ao juízo
a quo
, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, para reconhecer a competência do juízo do Núcleo Digital de Justiça dos Juizados Especial com o consequente retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito, bem como para afastar a multa protelatória fixada na decisão de Embargos de Declaração.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025